Tribunal: TJDFT
Processo: 0719934-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. REGRA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RESTRIÇÃO ÀS VISITAS PATERNAS. POSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No sistema de fixação de regulamentação de visitas prevalecem a proteção integral e o melhor interesse da criança (Constituição Federal, art. 227).
2. Deve-se privilegiar a convivência de ambos os pais com os filhos para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação, desde que isso não represente claro risco à integridade física e psíquica da criança (Código Civil, artigos 1.584, § 5° e 1.586).
3. O apelante possui 05 ações em contexto de violência doméstica, havendo inclusive medida protetiva proibindo o apelante de se aproximar da apelada. O que por si só, já demonstra o acerto do juízo a quo.
4. No presente caso, e considerando que a menor conta atualmente com apenas 06 anos de idade, é prudente que as visitas sejam feitas em ambiente em que a infante se sinta segura e protegida.
5. Recurso conhecido e não provido.